Tribunal: TJDFT
Processo: 0703624-59.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO. ALIMENTOS. TERMO INICIAL DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. ART. 4o DA LEI 5.478/68. DATA DA FIXAÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS. TEORIA DA CAUSA MADURA.
1. Observa-se da fundamentação da sentença que o Juízo de origem foi induzido a erro pela certidão e extinguiu o processo pelo pagamento, uma vez que considerou que o exequente, ao não ter recorrido, deu por quitado o débito
2. Diante da urgência que reveste a natureza do direito aos alimentos, bem como o princípio do melhor interesse da criança, a prestação é devida a partir da fixação da verba.
3. Recurso conhecido e provido.